Tribunal: TJMT
Processo: 1036225-32.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036225-32.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – REDUÇÃO DA MULTA DO PROCON PELO JUÍZO
A QUO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO - MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno antes aviado, tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCPÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É licito ao Poder Judiciário revisar os atos discricionários praticados pela Administração Pública, em controle de legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa aplicada por critérios subjetivos, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Recurso não provido”.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que o acórdão embargado foi contraditório quanto à fundamentação e dispositivo
.

Sustenta que
“
não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública
”.

Aduz que
“
Além desse desacerto, reitera-se que o Juízo Colegiado também não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que apenas poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei nº 8078/90: (1) gravidade da infração, (2) vantagem auferida e (3) condição econômica do fornecedor, decerto, não se releva suficiente a mera transcrição dos critérios
”.

Menciona que
“
a penalidade imposta, por ter expressa previsão legal, não é exorbitante, já que serve como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as contradições apontadas, de modo a reconhecer a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo e, por consequência, manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon (Id. 249683691).

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso para que seja mantido o acórdão que negou provimento ao agravo interno (Id. 251644180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno antes aviado, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por entender que
o montante arbitrado da multa em debate foi exorbitante, agindo corretamente o magistrado de primeiro grau ao reduzi-la para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com os devidos acréscimos legais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, sabe-se que a condição econômica da parte embargada é altamente considerável, por se tratar de instituição de seguros, consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos de alta relevância ao consumidor, visto que se trata de cumprimento de acordo fora do prazo estipulado entre a seguradora, ora embargada, e a consumidora Gilza Maria Araújo dos Santos, ou seja, conforme termo de audiência em 18/08/2014, a consumidora fez um acordo com a seguradora para que devolvesse as três parcelas no valor de R$ 26,53 (cada) no prazo de 05 dias, o que apenas foi cumprido na data de 09/09/2014.

Insta consignar que muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não poderia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, todavia, revendo meu posicionamento, ainda que os parâmetros legais tenham sido considerados pela autoridade administrativa, tenho como possível a revisão dos valores das sanções quando estas se apresentarem muito além do dano sofrido.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da multa, analisando as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pelo consumidor em decorrência da infração cometida, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade, na forma em que restou fixada, é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Em caso semelhante, este Sodalício recentemente proferiu o julgamento a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de CDAs, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (iv) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON
.

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.

(N.U 1036510-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)
. (destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de contradição, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024